Tribunal: TJDFT
Processo: 0706485-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706485-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RAFAEL BANDEIRA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília proferida nos autos do processo n. 0738688-25.2017.8.07.0001. Despacho desta Relatoria determinou, no prazo de 05 (cinco) dias, a juntada da guia de preparo correspondente ao comprovante de pagamento das custas recursais acostado aos autos ou, na hipótese de impossibilidade de cumprimento, o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (ID 33257740) O agravante foi intimado por expedição eletrônica e registrou ciência do ato em 10/03/2022 (ID 33339110) – tendo transcorrido in albis o prazo concedido para regularização (ID 33641150). Retornaram os autos conclusos. É o relato do necessário. Decido. Conforme consabido, o preparo é requisito extrínseco de admissibilidade, cuja demonstração deve ser promovida no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção. É o que se depreende da leitura do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. No caso em apreço, concedeu-se ao agravante a oportunidade de promover o recolhimento do preparo. Nada obstante, o recorrente manteve-se inerte, atraindo a incidência do disposto no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, transcrito a seguir: § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nesse descortino, torna-se inviável o conhecimento do agravo de instrumento, em razão da irregularidade formal apontada. Logo, com fulcro no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil e art. 87, XVI, do Regimento Interno desta Corte, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, em face de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator